Tribunal: TJDFT
Processo: 0733791-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.

2. Consoante a norma do art. 2o, §2o, do referido dispositivo legal, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. É possível a constituição em mora do devedor mediante o protesto do título com a publicação de edital de citação no sítio do Jornal do Protesto, se demonstrado que o devedor não foi encontrado no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária.

4. Deu-se provimento ao recurso.